Tribunal: TJDFT
Processo: 0729991-50.2024.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu provimento à apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o acórdão apresenta os vícios de omissão e obscuridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão. Não se prestam ao reexame da matéria.
4. A insatisfação do embargante em relação aos fundamentos adotados no acórdão, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Não devem ser utilizados para reacender discussões sobre o mérito da decisão.
5. Os embargos de declaração devem ser providos para que seja sanada a obscuridade quanto ao resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração do autor desprovidos. Embargos de declaração do réu providos.
Tese de julgamento: ­­“1. É inadmissível utilizar os embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada e reanalisar fatos e provas. 2. Constatada obscuridade, os embargos de declaração devem ser providos para que seja sanado o vício.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1755267/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.12.2021.